Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735389-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Agravante (s): SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF Agravado (s): NABIL NASIF ALI Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Não há pedido de concessão de medida liminar. Assim, intime-se a parte agravada para as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator